Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003216-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA - CPF: 911.894.461-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CERTEZA DA CDA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e certeza, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a nulidade do lançamento tributário, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

3. A alegação de ausência de regular notificação no processo administrativo fiscal e de inclusão indevida do agravante como corresponsável tributário são matérias que demandam análise aprofundada das provas, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. A decadência tributária, por envolver análise de fatos complexos como a data do fato gerador, a modalidade de lançamento e a existência de declaração prévia do débito, não pode ser reconhecida de plano em sede de tutela de urgência.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1000518-25.2021.8.11.0108, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que: a) não houve regular notificação no processo administrativo fiscal que originou as CDAs no 2015636 e 2017218942, objeto das execuções fiscais no 0001701-24.2016.8.11.0108 e 1001164-69.2020.8.11.0108; b) as comunicações foram enviadas apenas ao contador da empresa, sem procuração específica para representá-la; c) foi incluído indevidamente como corresponsável nas CDAs, sem demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN; d) parte dos débitos está fulminada pela decadência; e) a ação anulatória é via processual autônoma que não exige garantia do juízo para concessão de tutela de urgência.

Requer a concessão de tutela recursal para: a) suspender a exigibilidade dos créditos tributários; b) suspender as execuções fiscais; c) retirar seu nome das CDAs; d) determinar que o agravado junte aos autos o processo administrativo completo.

Liminar indeferida em ID. 283963868.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 285983856), sustentando a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, nos termos do art. 151, II, do CTN.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e as execuções fiscais correspondentes, bem como para excluir o nome do agravante das CDA’s.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma.

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, conforme passo a demonstrar.

Na espécie, é certo que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e certeza, conforme dispõe o art. 204 do CTN:

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Assim, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a nulidade do lançamento tributário, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

O agravante sustenta que não houve regular notificação no processo administrativo que originou as CDA’s, tendo as comunicações sido enviadas apenas ao contador da empresa, sem procuração específica para representá-la.

Contudo, em sede de cognição sumária, não é possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo necessária a dilação probatória para verificar se houve efetivamente violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta a regularidade do procedimento administrativo, o que reforça a necessidade de instrução probatória para esclarecer os fatos.

O agravante alega ainda que foi incluído indevidamente como corresponsável nas CDA’s, sem demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN.

Contudo, em sede de cognição sumária, não é possível afastar a presunção de legitimidade da CDA, sendo necessária a dilação probatória para verificar se estão presentes os requisitos do art. 135 do CTN.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
– RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória
, incabível pela via excepcional.

Recurso provido. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018) (destaquei).

Ressalta-se que o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Assim, em princípio, é necessária a dilação probatória para verificar se houve processo administrativo para inclusão dos sócios e a sua responsabilidade.

O agravante alega que parte dos débitos está fulminada pela decadência.

Contudo, a análise da decadência tributária envolve questões complexas, como a data do fato gerador, a modalidade de lançamento e a existência de declaração prévia do débito, que não podem ser resolvidas em sede de cognição sumária.

Conforme informado pelo Estado de Mato Grosso nos autos da execução fiscal no 1001164-69.2020.8.11.0108 (ID 43385450), a constituição do crédito decorreu nos termos do art. 173, I, do CTN:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

Assim, o prazo decadencial para os fatos geradores de janeiro a julho de 2011 iniciou-se em janeiro de 2012 e finalizou em 31/12/2016, de modo que a constituição do crédito em
05/08/2016
, em princípio, não havia transcorrido o prazo decadencial.

Portanto, a alegação de decadência tributária demanda análise aprofundada das provas, não sendo possível seu reconhecimento de plano em sede de tutela de urgência.

Por fim, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que
"o autor usa do pedido liminar na presente ação de conhecimento com o fim de se esquivar da necessidade de garantir as execuções".

De fato, embora a ação anulatória de débito fiscal constitua via processual autônoma, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, exige o depósito integral do montante em discussão:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"
(Súmula 112).

Portanto, a exigência de garantia do juízo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra respaldo legal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025